Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702770-34.2020.8.07.0007 RECORRENTE: UBERISA CORDEIRO FIGUEIREDO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA No 42 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a correção monetária e a remuneração desses valores. 3. De acordo com a Súmula no 42 do STJ, a Justiça Estadual é competente para julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista. Ademais, o próprio STJ decidiu no Conflito de Competência no 161.590 que “compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil”. 4. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 5. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 6. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 7. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 8. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 9. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 10. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 11. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 12. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, incisos I e II, e 411, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porque deixou de considerar autêntica a planilha de cálculos, que foi impugnada pelo banco réu apenas quanto à unilateralidade da prova, mas não em relação à forma; b) artigo 370 do CPC, pois, apesar de ter aplicado a teoria da causa madura, argumentou que a autora não pleiteou a produção de prova pericial; nesse caso, deveria ter determinado a produção de prova de ofício indispensável à solução da causa para depois levar o feito a julgamento. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de ementa de julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 370, 373, incisos I e II, e 411, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e da planilha de cálculo apresentada pela parte autora, verbis: ID 17777965 – Pág. 4 22. De acordo com os arts. 370 e 371 do CPC/2015, o Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 23. Assim, o julgador apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento em sua decisão, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado. 24. Na hipótese, verifica-se que os diversos documentos juntados pelas partes são suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador, tal como indicado na decisão de ID no 16050695. ID 17777965 – Pág. 10 51. A autora utilizou índices em desconformidade com à legislação pertinente, como se percebe da coluna de atualização monetária da tabela de cálculo juntada com a petição inicial (ID no 16050665, pág. 4). 52. Não há como analisar a suposta má gestão do apelante dos valores depositados na conta do PASEP quando a parte não demonstra o equívoco do valor recebido na petição inicial. Sua pretensão não pode partir de mera intuição, pelo simples fato de que os depósitos foram administrados por muitos anos. 53. Ademais, ao contrário da tese defendida pela apelada de inexistência de impugnação específica sobre a planilha apresentada e os argumentos da petição inicial, a simples leitura da contestação ofertada pela parte ré é suficiente para demonstrar a insurgência, inclusive, por meio de tópico específico, denominado “da invalidade do demonstrativo contábil – prova unilateral” – ID no 16050673, pág. 7, e “da realidade dos fatos – valor indicado na inicial – cálculos em desconformidade com a legislação” – ID no 16050673, pág. 6. 54. Registre-se que o réu/apelante afirma que “os cálculos apresentados pela parte Autora na inicial ignoram os índices de correção previamente fixados pela legislação vigente, indicando fator de correção monetária, bem como juros de mora composto, também a partir da referida data, em que pese estes não serem aplicáveis ao fator de correção do fundo PASEP.” – ID no 16050673, págs. 16-17. 55. A falta de nova tabela decorre justamente da premissa fixada pelo apelante, de que o valor recebido pela apelada é correto, com base no extrato da conta vinculada (ID no 16050677). 56. Ausente prova de qualquer ato ilícito praticado pelo réu (apelante) na administração da conta PASEP da autora (apelada), os pedidos iniciais são improcedentes. A sentença deve ser reformada. Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015